Tribunal: TJMT
Processo: 1025896-47.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025896-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMANTHA FATIMA DUARTE - CPF: 038.277.541-43 (RECORRENTE), BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - CPF: 039.263.271-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025896-47.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Samantha Fátima Duarte

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO PARCELADO. PARCELAMENTO PAGO EM ATRASO. QUITAÇÃO APÓS TER SIDO REALIZADO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, em 12.03.2020, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em questão, em razão do inadimplemento de faturas de recuperação de consumo que se encontrava em aberto, qual somente fora quitada, no dia da ocorrência do corte dos serviços.

2. Em que pese às alegações da consumidora de que o corte ocorreu de forma indevida, por se tratar de débitos pretéritos, observo que a fiscalização ocorreu em 07.06.2019 e que foi efetuado acordo para pagamento do débito, conforme documento apresentado pela própria autora no ID 59153979. O acordo entabulado entre a reclamada e o titular da UC realizou o parcelamento do débito em 10 meses, consoante se denota no histórico das faturas abaixo demonstrado:

Como se pode notar, o parcelamento possui a data de apresentação em 31.10.2019, sendo o vencimento no dia 28 dos meses subsequentes, portanto, devido ao inadimplemento da fatura no valor de R$ 87,49, com vencimento em 28.01.2020, qual somente foi quitada na data da interrupção dos serviços, qual seja, em 12.03.2020.

3. Assim, diante do acima exposto, não há que falar em ilegalidade quando o titular da unidade consumidora efetuou o parcelamento do débito e não realizou o pagamento na data de seu vencimento, ademais, restou demonstrado a notificação quanto a possibilidade da suspensão em razão do inadimplemento de faturas em aberto.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021